Tribunal: TJDFT
Processo: 0707090-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.

I – Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem ser também admitidos para correção de eventual erro material, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do julgado.

II – No caso, a questão foi devidamente examinada e abordada de forma coordenada e concatenada, não havendo qualquer vício a ser sanado.

III – Mesmo para fins de prequestionamento, o recorrente deve observar as diretrizes do art. 1.022 do CPC, não sendo exigível do julgador a menção expressa dos dispositivos legais aplicáveis ao caso. Precedentes.

IV – Não há nulidade na ausência de citação do ente público em ação que impugna atos na execução da prova prática de informática e, portanto, próprios da executora do certame. Portanto, incabível a formação de litisconsórcio passivo entre a executora do concurso público e o ente público que a contratou.

V – Negou-se provimento ao recurso.